Tribunal: TJMT
Processo: 1009522-84.2019.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009522-84.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANY APARECIDA MARQUES DA SILVA - CPF: 961.109.961-49 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA – CONSUMO ATÍPICO – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA -
SUSPENSÃO IMOTIVADA DO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide. Ademais, cabia à recorrida, que detém profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo que demonstrasse a irregularidade apontada no medidor, porém não o fez.

2.

Sentença desconstituída. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3º, I do CPC.

3.

O parcelamento do débito não foi suficiente para evitar o corte e tampouco houve aviso prévio quanto à possibilidade de corte, e além disso, a recorrida não comprovou a legalidade de sua atuação e inseriu o nome da autora no cadastro de inadimplentes.

4.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e negativação do nome do autor, constitui ato ilícito causador de dano moral.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Inexistindo prova inequívoca da legitimidade dos débitos, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos, a baixa da restrição em nome da autora e o restabelecimento do fornecimento de energia da unidade consumidora.

7.

Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e julgar parcialmente procedente a ação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020